Tribunal: TJSP
Processo: 1011901-98.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel residencial. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais. Reconvenção pleiteando reparação de danos morais.

Respeitável sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção.

Inconformismo do requerido. Busca a improcedência da ação e procedência da reconvenção.

Recurso adesivo pelos autores. Buscam a

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel residencial. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais. Reconvenção pleiteando reparação de danos morais.

Respeitável sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção.

Inconformismo do requerido. Busca a improcedência da ação e procedência da reconvenção.

Recurso adesivo pelos autores. Buscam a majoração dos danos morais e honorários de sucumbência.

Rescisão contratual por culpa do locador. Incontroversa existência de danos no imóvel locado. Ausência de condições de habitabilidade não servindo ao uso a que se destina. Intensa infiltração de água na parte interna do imóvel danificando uma cama dos locatários. Danos materiais comprovados pela prova documental.

Reconvenção. Ausência de danos morais indenizáveis. Desespero e exaltação de ânimos decorrente dos danos suportados com intensa infiltração de água sobre a cama de casal dos autores. Conduta que embora reprovável é compreensível em decorrência da situação ocorrida. Ausência de comprovação inequívoca de conduta excessiva dos autores. Depoimentos das testemunhas ouvidas que restaram controversos.

Caracterizados os danos morais suportados pelos autores. Valor fixado pelo juízo de origem em R$ 10.000,00 que não comporta alteração. Atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito.

Alteração dos honorários de sucumbência. Descabimento. Honorários fixados em observância aos ditames legais e em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.
RECURSOS DESPROVIDOS.